Tribunal: CARF
Processo: 13702.000258/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13702.000258/2008-14
ACÓRDÃO
2202-011.028 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
02 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VICENTE ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
EMENTA
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JULGAMENTO. ADESÃO ÀS RAZÕES COLIGIDAS PELO ÓRGÃO DE ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no
quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à fundamentação coligida no
acórdão-recorrido.
ACERVO PROBATÓRIO. DEFICIÊNCIA.
Sem a juntada aos autos da documentação necessária à aferição da
classificação jurídica dos rendimentos recebidos, é impossível reverter as
conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.028 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13702.000258/2008-14
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a]
integral), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de
ofício formalizado na Notificação de Lançamento, de fls. 23 a 25, que alterou o
resultado da Declaração de Ajuste Anual relativa ao exercício 2005, ano-
calendário 2004, de imposto a restituir de R$ 496,53 para imposto a pagar de R$
4.699,33.
Conforme revela documento à fl. 03, a Notificação de Lançamento ora impugnada
resultou da Solicitação de Retificação de Lançamento (SRL) apresentada pelo
contribuinte.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física suplementar de R$
4.699,33, que acrescido de multa de ofício de 75% e atualizado pelos juros de
mora calculados até 31 de outubro de 2007, perfaz um crédito tributário apurado
total de R$ 9.905,71.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da Declaração de
Ajuste Anual do interessado em que foi verificada omissão de rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica, no valor de R$ 29.689,16. Segundo a “Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal” à fl. 24, confrontando-se o valor dos Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor dos rendimentos
informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte (Dirf), constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva. Destaque-se que, na apuração do imposto devido, foi compensado
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor
de R$ 408,93.
Cientificado do indeferimento de SRL em 16/01/2008 (AR à fl. 19), o interessado
apresentou impugnação, à fl. 01, e respectiva documentação em 11/02/2008. Em
síntese, o impugnante solicita a revisão da sua declaração e informa que foi mal
orientado por advogado, deixando de apresentar a documentação concernente à
complementação da aposentadoria, bem como o recibo de pagamento relativo à
verba indenizatória.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.028 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13702.000258/2008-14
3
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS OMITIDOS. TRATAMENTO FISCAL. Os rendimentos
tributáveis comprovadamente omitidos na declaração de ajuste, detectados em
procedimentos de ofício, serão adicionados à base de cálculo declarada para
efeito de apuração do imposto devido.
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. A partir de 01/01/1996, segundo
dispõe os arts. 32 e 33 da Lei no 9.250/95, sujeitam-se à incidência do imposto de
renda na fonte e na declaração de ajuste anual os benefícios recebidos de
entidade de previdência privada, bem como as importâncias correspondentes ao
resgate de contribuições.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO TRABALHISTA. ISENÇÃO.
Dos rendimentos recebidos em decorrência de ação trabalhista, podem ser
considerados isentos apenas aqueles que corresponderem à verba indenizatória e
aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, nos limites
da legislação em vigor.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ISENÇÃO A impugnação deve ser instruída com
as provas em que se fundamentam as razões de defesa, cabendo ao contribuinte
o ônus de comprovar o direito à isenção pleiteada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 12/11/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos, considerados omitidos pela fiscalização,
são isentos ou não tributáveis.
Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF 2001-000.143), ela restou
infrutífera (fls. 60).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.028 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13702.000258/2008-14
4
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:
A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, por
conseguinte, ser conhecida.
Passa a ser analisada a omissão de rendimentos oriunda da complementação da
aposentadoria e verba indenizatória, e a alegação de desconhecimento da norma
jurídica tributária.
Conforme disposto no artigo 8o da Lei 9.250, de 26/12/1995, a base de cálculo do
imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas de todos os
rendimentos percebidos durante o ano-calendário (exceto os isentos, os não-
tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva) e as deduções previstas na legislação, sujeitas à comprovação ou
justificação.
Destarte, todos os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário devem
ser informados na Declaração de Ajuste Anual para apuração do imposto devido.
Com relação à complementação de aposentadoria, a Lei no 9.250/95 dispõe que,
a partir de 01/01/1996, os benefícios recebidos de entidade privada, sujeitam-se à
incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de ajuste anual,
consoante excerto a seguir transcrito:
Art. 32. O inciso VII do art. 6o da Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Art.6o...........................................................;
VII – os seguros recebidos de entidade de previdência privada decorrentes de
morte ou invalidez permanente do participante.
.......................................................................”.
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração
de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem
como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.”(Grifei)
Isto posto, da análise dos documentos carreados aos autos pelo impugnante, em
conjunto com a contestação, verifica-se que houve efetivamente a omissão de
rendimentos, pois os valores relativos ao Comprovante de Rendimentos Pagos e
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, a título de complementação de
aposentadoria, do ano de 2004, da Fundação de Seguridade Social Braslight, no
valor total de R$ 16.057,96, à fl. 04, deveriam ter composto a base de cálculo do
imposto devido.
No que diz respeito a verbas indenizatórias, somente são isentas aquelas
decorrentes de acidente de trabalho e aquelas previstas na Consolidação das Leis
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.028 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13702.000258/2008-14
5
do Trabalho, mais especificamente nos arts. 477 (aviso prévio, não trabalhado,
pago com base na maior remuneração recebida pelo empregado na empresa) e
499 (indenização proporcional ao tempo de serviço a empregado despedido sem
justa causa, que só tenha exercido cargo de confiança em mais de dez anos), no
art. 9o da Lei no 7.238, de 29 de outubro de 1984 (indenização equivalente a um
salário mensal, ao empregado dispensado, sem justa causa, no período de 30 dias
que antecede à data de sua correção salarial), e na legislação do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, Lei no 5.107, de 13 de setembro de 1966, alterada
pela Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990.
Quaisquer outros rendimentos, mesmo remunerados a título de verbas
indenizatórias, devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma
vez que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário,
deve ser sempre decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos
termos do art. 111 do CTN.
Nesse contexto, a simples afirmação do impugnante no sentido de que as verbas
recebidas da Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 13.631,20, com IRRF de R$
408,93 (fl. 11), são indenizatórias, sem a apresentação de quaisquer outros
elementos de prova que fundamentem seu argumento, que demonstrem que a
isenção está amparada pela legislação tributária vigente, não tem o condão de
excluí-las da base de cálculo do imposto devido. Por conseguinte, o imposto
correspondente, apontado pela fiscalização, deve ser mantido.
É imperativo esclarecer, ainda, por oportuno, que de nada vale o interessado
alegar ignorância e desconhecimento das leis, ou que teria agido sob orientação
de profissionais habilitados. Tais alegações não afastam a responsabilidade do
contribuinte.
A culpa, no âmbito estrito do direito tributário, em regra, não tem qualquer
relevância jurídica, pois a responsabilidade por infrações à legislação tributária é
objetiva, não comportando a aferição da culpabilidade, nos termos de outros
ramos do direito. Tal é o comando do artigo 136 do CTN, in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (grifou-se)
Diante do exposto, VOTO no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo-se plenamente o crédito tributário constituído na Notificação de
Lançamento.
Sem a apresentação dos documentos mencionados nas razões recursais, é
impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.028 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13702.000258/2008-14
6
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 71
DF CARF MF
Original